Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Processo : 0711189-72.2018.8.07.0020 DESPACHO Considerando os termos do art. 10 do CPC, ao apelante, para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade apontada em contrarrazões (id. 18350157 - p. 3/5). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 22 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator